Tribunal: TJSP
Processo: 2068584-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar o valor dos empréstimos a 30% sobre o salário da agravante e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto. Pedido de efeito ativo formulado no agravo de instrumento indeferido. Ausente pedido de efeito suspensivo.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar o valor dos empréstimos a 30% sobre o salário da agravante e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto. Pedido de efeito ativo formulado no agravo de instrumento indeferido. Ausente pedido de efeito suspensivo. Prolação de sentença de mérito pelo Juízo de Primeira Instância. Configurada a perda superveniente do objeto. Alegações lançadas na minuta recursal que não têm a força suficiente para alterar o 'decisum'. Recurso não conhecido.